Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0706192-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: LETICIA SANTOS ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA CRUZ DOS SANTOS REU: GERALDO ANTONIO DE CASTRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Certificado o trânsito em julgado[1] do provimento exarado pelo eminente Ministro João Otávio de Noronha, que desprovera o agravo em recurso especial interposto pela autora, ensejando a manutenção do julgamento de improcedência da pretensão rescisória[2], ao réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se tem interesse na execução da verba honorária que lhe fora assegurada, ressalvado que a autora é beneficiária da justiça, estando a exigibilidade da cominação sujeita a condição resolutiva, conforme legalmente previsto. Expirado esse interregno sem manifestação positiva, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77527701, p. 31 (fl. 479). [2] - ID Num. 40534364, p. 07 (fl. 293).